Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705202-85.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: FERNANDO DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021/ANEEL. APURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. 1. No procedimento administrativo de apuração de consumo não registrado por adulteração no medidor, a concessionária do serviço público deve ser mais rigorosa na observância do contraditório e ampla defesa. 2. É nula a cobrança de diferenças de medição de consumo apuradas em avaliação técnica unilateral da concessionária do serviço de energia elétrica, sem oportunizar a prévia participação do consumidor e o contraditório administrativo. 3. A concessionária de energia elétrica age no exercício regular de direito ao promover a negativação do nome do titular da unidade consumidora constante em seus cadastros por fatura não paga. 4. Rejeitadas as preliminares, deu-se parcial provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, e 5o da Constituição Federal, 590 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, alegando que os documentos emitidos pela concessionária gozam de presunção de legitimidade, podendo ser ilidida apenas por meio de prova idônea em sentido contrário, acrescentando que todo o procedimento realizado teria atendido às disposições da norma regulamentadora. Assevera que a desconstituição do débito ensejará o enriquecimento ilícito do recorrido, que não teria sido observado a igualdade de tratamento entre as partes, que teria sido privada do direito ao contraditório, bem como que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, pois “a jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Assim, estando a decisão recorrida em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao 590 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, tendo em vista que “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, ‘a’, da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Com relação à mencionada afronta ao artigo 5o da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão no AREsp 2.794.572, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017